Tribunal: TJSP
Processo: 2258657-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Omissão – Acolhimento – Ausência de pronunciamento acerca da aplicação do art. 1.245, do CC, do art. 34, do CTN, da Súmula 399 e do REsp 111202/SP – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário compromissário vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Omissão – Acolhimento – Ausência de pronunciamento acerca da aplicação do art. 1.245, do CC, do art. 34, do CTN, da Súmula 399 e do REsp 111202/SP – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário compromissário vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Embargos acolhidos, com efeito infringente.